Tribunal: TJBA
Processo: 8000074-07.2023.8.05.0224
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

AD20

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000074-07.2023.8.05.0224

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

APELADO: EDSON SOUZA DOS ANJOS

Advogado(s):PEDRO HENRIQUE RODRIGUES, RONEY BATISTA DE MELO

ACORDÃO

A
PELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
PACIENTE DIAGNOSTICADO COM
HEMIPARESIA À ESQUERDA E EPILEPSIA
APÓS AVC.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TOXINA BOTULÍNICA BOTOX 200 UI – ALLERGAN. AÇÃO AJUIZADA CONTRA O ESTADO DA BAHIA E MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA. ALEGAÇÃO
DO ENTE ESTATAL
DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA UNIÃO.
IMPRESCINDIBILIDADE DO TRATAMENTO DEVIDO À REQUISIÇÃO DO PROFISSIONAL QUE O ACOMPANHA. TRATAMENTO FORNECIDO PELO SUS. IMPOSSIBILIDADE DE O PACIENTE ARCAR COM OS CUSTOS DO TRATAMENTO.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERA
DOS
.
DIREITO À SAÚDE.
OBSERVÂNCIA AO
TEMA N. 793/STF, DE REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. TESES REJEITADAS.
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS AO DEFENSOR DATIVO. APLICAÇÃO DO TEMA 984/STJ. REDUÇÃO DO VALOR. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
RECURSO PROVIDO
EM PARTE
.

A pretensão do autor – pessoa hipossuficiente e acometida por sequelas neurológicas graves decorrentes de AVC hemorrágico – fundamenta-se no direito à saúde e à vida, consagrado no art. 196 da Constituição Federal, tendo sido prescrita por profissional habilitado a utilização contínua de Toxina Botulínica – Botox 200 UI – Allergan, medicamento integrante do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica.

Não procede a preliminar de nulidade da sentença por ausência de citação da União, porquanto é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal quanto à responsabilidade solidária entre União, Estados e Municípios no fornecimento de medicamentos essenciais à saúde, podendo a parte autora demandar contra qualquer dos entes federativos, isoladamente, sem que isso implique prejuízo processual.

Igualmente incabível a tese de ilegitimidade passiva do Estado da Bahia. A descentralização administrativa do Sistema Único de Saúde (SUS) não exclui a responsabilidade do Estado-membro. Nos termos do RE 855178/SE (STF), é legítima a presença de qualquer ente federado no polo passivo da demanda, ante a natureza solidária da obrigação de garantir o direito fundamental à saúde.

Quanto à fixação dos honorários do defensor dativo, aplica-se a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 984, segundo a qual os magistrados não estão vinculados à tabela de honorários da OAB, podendo arbitrar valor diverso com base na razoabilidade e proporcionalidade. Redução da verba para R$ 2.000,00, (dois mil reais) em consonância com a complexidade da causa e os parâmetros do art. 85 do CPC.

Sentença parcialmente reformada apenas para redimensionar os honorários do defensor dativo.

APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº
8000074-07.2023.8.05.0224
, em que figura como apelante
ESTADO DA BAHIA
e como apelado
EDSON SOUZA DOS ANJOS

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Terceira
Câmara
Cível,
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO,
nos termos do voto do Relator.

Sala d
e Sessões,

Presidente

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado – Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator

Procurador(a) de Justiça